Tribunal: TJES
Processo: 0001751-19.2017.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001751-19.2017.8.08.0037

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JERONIMO VALADAO MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO C
Ô
RTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001751-19.2017.8.08.0037

APELANTE: JERÔNIMO VALADÃO MORAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE DAS TESES RECURSAIS. HONORÁRIOS DEDEFENSOR DATIVO. RECURSO CONHECIDO. PUNIBILIDADE EXTINTA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006, à pena de 3 (três) meses de detenção em regime inicial aberto. A defesa requereu a absolvição com fundamento na legítima defesa ou, subsidiariamente, na insuficiência probatória, bem como o arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, considerada a pena concretamente aplicada; e (ii) estabelecer se são devidos honorários advocatícios ao defensor dativo que atuou em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

A ausência de recurso ministerial visando ao agravamento da pena impõe a observância da reprimenda concretamente aplicada para fins de cálculo da prescrição, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

A pena definitiva de 3 (três) meses de detenção atrai o prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Transcorre lapso superior a 3 (três) anos entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 23.10.2017, e a publicação da sentença condenatória, em 18.11.2021, sem a ocorrência de marco interruptivo apto a afastar a prescrição retroativa.

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal extingue a punibilidade e prejudica a análise das demais teses recursais.

A atuação do defensor dativo em segunda instância autoriza o arbitramento de honorários advocatícios, observados os critérios de razoabilidade, a natureza da causa e os parâmetros previstos na legislação estadual aplicável.

IV. DISPOSITIVO

Punibilidade extinta de ofício.

__________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001751-19.2017.8.08.0037

APELANTE: JERÔNIMO VALADÃO MORAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Adiro ao relatório anteriormente apresentado.

Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JERÔNIMO VALADÃO MORAES
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muniz Freire/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Nas razões recursais (ID 18577915), a defesa pugna pela reforma da sentença condenatória, sustentando, em síntese, a incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa, ao argumento de que o apelante teria apenas repelido agressões iniciadas pela vítima. Subsidiariamente, requer a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, diante da alegada fragilidade do conjunto probatório e da existência de agressões mútuas entre o casal. Pleiteia, ainda, o arbitramento de honorários advocatícios.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 18577923), manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo, com a manutenção integral da sentença condenatória, sustentando a suficiência do acervo probatório para embasar o decreto condenatório.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer ministerial (ID 18577924), opinou, preliminarmente, pelo reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110, §1º, todos do Código Penal, restando prejudicada a análise das demais teses recursais.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Prejudicial de Mérito - Prescrição Retroativa da Pretensão Punitiva Estatal

Todavia, antes da análise das teses defensivas, verifica-se matéria de ordem pública atinente à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, questão inclusive suscitada pela douta Procuradoria de Justiça em parecer de ID 18577927, cujo entendimento merece acolhimento.

Observa-se dos autos que os fatos ocorreram em 09.07.2017, tendo a denúncia sido recebida em 23.10.2017, conforme decisão de ID constante à fl. 49 do PDF VOL. 01. A sentença condenatória foi publicada em 18.11.2021.

No caso em apreço, o apelante foi condenado à pena definitiva de 03 (três) meses de detenção pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Considerando que não houve recurso ministerial visando à majoração da reprimenda, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada, nos termos do artigo 110, § 1º, do Código Penal.

Assim, nos moldes do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, o prazo prescricional aplicável é de 03 (três) anos:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...) VI – em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.”

Desse modo, entre a data do recebimento da denúncia (23.10.2017) e a publicação da sentença condenatória (18.11.2021), transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos, sem a ocorrência de outro marco interruptivo apto a impedir o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente do STJ:

[...] É de rigor que seja declarada, de ofício, extinta a punibilidade, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva, ficando prejudicado o mérito do recurso [...] (RHC n. 20.155/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Sexta Turma, julgado em 1/12/2009, DJe de 18/12/2009.)

Portanto, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110, § 1º, todos do Código Penal.

Por conseguinte, resta prejudicada a análise das demais teses recursais suscitadas pela defesa.

Do Arbitramento de Honorários Advocatícios ao Defensor Dativo

No tocante ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios, verifica-se que o patrono subscritor atuou na qualidade de defensor dativo, tendo formulado requerimento expresso para fixação da verba honorária.

No caso concreto, considerando o Decreto nº 6.360-R, de 30 de março de 2026, a natureza da causa e a dedicação demonstrada pelo patrono na elaboração das razões recursais, entendo que o valor de R$ 1.012,00 (um mil e doze reais) atende aos critérios de razoabilidade e equidade.

Assim, em razão da atuação do advogado dativo em segunda instância, arbitro honorários advocatícios no valor de
R$ 1.012,00 (um mil e doze reais)
em favor de
GILMAR BATISTA VIEIRA, OAB/ES nº 13.655.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal e,
de ofício, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante
JERÔNIMO VALADÃO MORAES
, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110, § 1º, do Código Penal, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

Arbitro, ainda, honorários advocatícios em favor do advogado dativo
GILMAR BATISTA VIEIRA, OAB/ES nº 13.655
, no valor de
R$ 1.012,00 (um mil e doze reais)
, nos termos do Decreto Estadual nº 6.360-R/2026.

É como voto.

_____________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)